Tribunal: STF
Processo: ARE 1344165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - EXERCÍCIO DE 2019 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a ação, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo da impetrante. 
    ABANDONO DA CAUSA - É possível a extinção do processo, por abandono da causa, com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015) -Necessário, no entanto, que a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito -Inteligência do artigo 267, §1º do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil de 2015 Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. No caso dos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da impetrante para promover as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, contrariando a regra prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 Abandono da causa não caracterizado. 
    CAUSA MADURA - Processo que está em condições de imediato julgamento - Aplicação do art. 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil de 2015. 
    TRANSMISSÃO DE IMÓVEL DO CAPITAL SOCIAL PARA O SÓCIO PESSOA FÍSICA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA. Pretensão de reconhecimento da imunidade do ITBI - Cabimento Hipótese de extinção da pessoa jurídica - Aplicabilidade do art. 156, § 2º, inciso I da Constituição da República -Precedentes do C. Tribunal de Justiça de São Paulo e desta C. Câmara. No caso dos autos, verifica-se que a impetrante, única sócia, juntou instrumento particular de distrato social da empresa - Comprovação da extinção da pessoa jurídica - Imunidade reconhecida. Sentença reformada - Recurso provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso II, §2º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, foi impetrado mandado de segurança a fim de se reconhecer o direito líquido e certo à não incidência de ITBI sobre a transferência ao patrimônio individual da única sócia de imóvel decorrente da extinção da empresa Part Harison Participações Ltda.
    Foram juntados aos autos o contrato social da empresa, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no qual se identifica a impetrante como única sócia (fls. 17/24).
    Foram juntados, ainda, a matrícula atualizada do imóvel em nome de Part Harison Participações Ltda. (fls. 25/36), assim como o instrumento particular de distrato social da empresa, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 38/40).
    Dessa forma, tratando-se o caso de extinção da sociedade, a imunidade de recolhimento do ITBI na transferência do imóvel da pessoa jurídica independe de quem tenha sido o alienante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente